Tribunal: TJMT
Processo: 0031585-08.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031585-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELINEI FERRARI - CPF: 395.880.841-72 (APELADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), ALDO SILVA DA COSTA - CPF: 213.039.401-91 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CLAUDIA MARISA ROSA - CPF: 870.823.901-06 (APELANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

– PROCEDÊNCIA –
IMÓVEL PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

–
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

–
INDISPONIBILIDADE DE BENS

–

IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO DURANTE O PERÍODO DE LIQUIDAÇÃO

–
PRECEDENTES DO STJ

–
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCERRADA EM 2014
–

ARREMATAÇÃO PELOS APELANTES – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EM 20
16 -
LAPSO

TEMPORA
L
INSUFICIENTE PARA USUCAPIÃO APÓS O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO

–
RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o bem imóvel de propriedade de instituição financeira que se encontra em regime de liquidação extrajudicial é insuscetível de usucapião, em razão da indisponibilidade dos bens que compõem a massa liquidanda.

2.
A indisponibilidade dos bens da instituição financeira em liquidação extrajudicial, prevista no art. 36 da Lei nº 6.024/74, obsta a fluência do prazo da prescrição aquisitiva,
pois não se pode imputar ao titular do domínio a inércia em reaver o bem quando este não conserva todas as faculdades inerentes à propriedade.

3.
No caso concreto, embora a posse do imóvel pelos apelados tenha se iniciado em 1995, o Banco Bamerindus do Brasil S/A entrou em liquidação extrajudicial em 1998, situação que perdurou até dezembro de 2014, quando foi encerrada a liquidação e criado o Banco Sistema S/A.

4.
Entre o término da liquidação extrajudicial (dezembro/2014) e a oposição formal à posse pelos apelantes (fevereiro/2016), não transcorreu o prazo necessário para a configuração da usucapião extraordinária, seja na modalidade do caput do art. 1.238 do Código Civil (15 anos), seja na modalidade do parágrafo único (10 anos).

5.
Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de
usucapião.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDO SILVA DA COSTA e CLAUDIA MARISA ROSA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião, que julgou procedente o pedido formulado por
ELINEI FERRARI
para declarar em seu favor o domínio, por usucapião extraordinária, do imóvel urbano descrito na inicial.

Diante da ausência de resistência à pretensão da autora, deixo
u
de condenar o banco réu nas verbas de sucumbência, condenando, por outro lado, os dois
primeiros réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando em conta a natureza e importância desta demanda.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o magistrado não considerou o fato de que o imóvel pertencia ao Banco Bamerindus, que se encontrava em recuperação judicial, o que afasta a possibilidade de usucapir o bem. Sustentam que a indisponibilidade dos bens da massa falida impede a usucapião, conforme art. 36 da Lei 6.024/74.

Argumentam que o magistrado não analisou adequadamente as provas dos autos, aplicando indevidamente os efeitos da revelia.

Afirmam que a prescrição aquisitiva não se operou, uma vez que o bem estava indisponível desde 1998 até 2014, quando encerrou a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus.

Por fim, requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de usucapião.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos dos apelantes, sustentando que a indisponibilidade prevista no art. 36 da Lei 6.024/74 refere-se aos bens dos administradores das instituições financeiras, e não aos bens da própria instituição.

Alega que os requisitos da usucapião foram devidamente comprovados, tendo sido reconhecidos inclusive em ação anterior de imissão na posse proposta pelos próprios apelantes.

Defende a validade da citação e a aplicação dos efeitos da revelia.

Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

O Banco Sistema S.A.,
(ID. 297109890),
sucessor do Banco Bamerindus, manifestou-se nos autos informando que não se opõe ao pedido da autora.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALDO SILVA DA COSTA e CLAUDIA MARISA ROSA contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada por ELINEI FERRARI, julgou procedente o pedido para declarar a aquisição originária da propriedade do imóvel objeto da matrícula nº 51.104, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá
, qual seja, o
apartamento 403, localizado no 4º andar do Edifício Golden Park, situado na rua Esmeralda com a avenida Aclimação, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.

Segundo consta dos autos, a autora/apelada adquiriu o imóvel em 1995 da Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda., tendo
perdido a propriedade em razão de execução hipotecária movida pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, que adjudicou o bem em 20/09/2000, com registro em 24/04/2001. Contudo, a autora permaneceu na posse do imóvel, sem qualquer oposição, até que os réus/apelantes, após adquirirem o bem em leilão realizado pelo Banco Sistema S/A (sucessor do Banco Bamerindus) em 2015, ajuizaram ação de imissão na posse.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aquisição da propriedade por usucapião de imóvel que pertencia
à
instituição financeira em liquidação extrajudicial.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária com fundamento no art. 1.238 do Código Civil, reconhecendo que a apelada exerceu posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, por período superior a 15 anos, sem qualquer oposição por parte do antigo proprietário ou de seus sucessores.

Os apelantes sustentam que a prescrição aquisitiva não poderia ter se operado porque o imóvel pertencia ao Banco Bamerindus, que se encontrava em liquidação extrajudicial, o que tornaria o bem indisponível, nos termos do art. 36 da Lei 6.024/74.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se o imóvel pertencente ao Banco Bamerindus do Brasil S/A, instituição financeira em liquidação extrajudicial, poderia ser objeto de usucapião durante o período em que vigorou o regime de liquidação.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente da matrícula do imóvel (nº 51.104), o Banco Bamerindus do Brasil S/A adjudicou o bem em 20/09/2000, com registro em 24/04/2001, em decorrência de execução hipotecária movida contra a autora/apelada.

É fato notório que o Banco Bamerindus do Brasil S/A
encontrava-se
em regime de liquidação extrajudicial desde março de 1998, situação que perdurou até dezembro de 2014, quando o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a compra do banco pelo BTG Pactual, dando origem posteriormente ao
BANCO SISTEMA S/
A.

A questão jurídica que se coloca é se o período em que o imóvel pertenceu à instituição financeira em liquidação extrajudicial pode ser computado para fins de usucapião.

O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, firmou entendimento no sentido de que os bens pertencentes
às
instituições financeiras em liquidação extrajudicial são insuscetíveis de usucapião durante o período de liquidação. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO. EFEITOS. INDISPONIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. FLUÊNCIA. INTERRUPÇÃO. PROPRIETÁRIO. INÉRCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de ação de usucapião proposta contra instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial, objetivando
o reconhecimento de domínio do imóvel, julgada improcedente em primeiro grau, com sentença mantida em apelação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se os bens pertencentes
a instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial estão
sujeitos à aquisição por usucapião.
4. O bem imóvel de propriedade de instituição financeira que se encontra em regime de liquidação extrajudicial é insuscetível de usucapião. 5. Na liquidação extrajudicial de instituição financeira, a exemplo do que ocorre no processo falimentar, cujas disposições contidas na Lei de Falências têm aplicação subsidiária por força do artigo 34 da Lei nº 6.024/1974, ocorre a formação de um concurso universal de credores que buscam satisfazer seus créditos de forma igualitária por intermédio do patrimônio remanescente unificado (princípio da par conditio
creditorum
). 6. Da mesma forma que ocorre no processo falimentar, a decretação da liquidação extrajudicial obsta a fluência do prazo da prescrição aquisitiva sobre bens inseridos na universalidade de bens já marcados pela indisponibilidade, pois, apesar de suscetíveis de comercialização, só podem ser alienados em certas circunstâncias, com o objetivo de atender aos interesses econômicos e sociais de determinadas pessoas. 7. A aquisição da propriedade pela via da usucapião pressupõe a inércia do proprietário em reaver o bem, que não pode ser imputada ao titular do domínio que, a partir da decretação da liquidação extrajudicial, não conserva mais todas as faculdades inerentes à propriedade: usar, fruir e dispor livremente da coisa
. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1876058/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2022,
DJe
26/05/2022)
(Negritei)

No mesmo sentido:

"RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. VENDA DE IMÓVEL REALIZADA PELA EMPRESA FALIDA DEPOIS DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE OFÍCIO PELO JUÍZO FALIMENTAR. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVOCATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 40, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 7.665/45. DISSÍDIO CONFIGURADO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA POR USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2
. Durante o processo falimentar, os bens do falido não estão sujeitos à usucapião, seja porque (i) não há fluência do prazo de prescrição aquisitiva sobre os bens da massa nesse período, (
ii
) seja devido à indisponibilidade dos referidos bens, e, também, (
iii
) devido à sua indivisibilidade.
(...)" (STJ - REsp 1958096/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2024,
DJe
14/03/2024)
(Negritei)

A Lei nº 6.024/1974, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, estabelece em seu art. 36 que os administradores das instituições financeiras em liquidação extrajudicial ficarão com todos os seus bens indisponíveis. Embora o dispositivo se refira expressamente aos bens dos administradores, a jurisprudência tem aplicado o mesmo raciocínio aos bens da própria
instituição financeira, por força do princípio da
par conditio
creditorum

e da formação de um concurso universal de credores.

No caso em análise, o Banco Bamerindus do Brasil S/A permaneceu em liquidação extrajudicial de março de 1998 até dezembro de 2014. Durante esse período, o imóvel objeto da lide estava sob o regime de indisponibilidade, não podendo, portanto, ser adquirido por usucapião.

Somente após o encerramento da liquidação extrajudicial, em dezembro de 2014, é que poderia começar a fluir o prazo para usucapião. Contudo, em fevereiro de 2016, os apelantes, que haviam adquirido o imóvel em leilão realizado pelo
BANCO SISTEMA S/A,
notificaram a apelada para desocupação do imóvel, interrompendo qualquer prazo prescricional que eventualmente estivesse em curso.

Ademais, o ajuizamento da ação de imissão na posse pelos apelantes (processo nº 0009781-81.2016.8.11.0041) também constituiu marco interruptivo da prescrição aquisitiva, conforme entendimento do STJ
, vejamos
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. USUCAPIÃO. (...) 1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que 'se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo'. (...)" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
04/02/2020)

Portanto, considerando que o imóvel pertencia a uma instituição financeira em liquidação extrajudicial (Banco Bamerindus do Brasil S/A) desde a adjudicação em 2000/2001 até o encerramento da liquidação em dezembro de 2014, não houve fluência do prazo para usucapião durante esse período.

Após o encerramento da liquidação, o curto lapso temporal até a notificação para desocupação e o ajuizamento da ação de imissão na posse (início de 2016) é insuficiente para configurar a prescrição aquisitiva, seja na modalidade extraordinária (15 anos) ou na modalidade especial (10 anos, no caso de moradia habitual).

Não prospera o argumento da apelada de que os entendimentos jurisprudenciais trazidos pelos apelantes são posteriores à aquisição do direito e não podem retroagir. Isso porque
,
não se trata de aplicação retroativa de jurisprudência, mas sim de reconhecimento de que, durante o período de liquidação extrajudicial, não corria o prazo para usucapião, por força de disposição legal expressa (art. 36 da Lei nº 6.024/74).

Também não merece acolhimento a alegação de que a questão já foi decidida nos autos da ação de imissão na posse nº 0009781-81.2016.8.11.0041. Embora naquela ação tenha sido reconhecida a usucapião como matéria de defesa, tal reconhecimento não considerou o impedimento legal à fluência do prazo durante a liquidação extrajudicial,
questão que agora é expressamente suscitada pelos apelantes e encontra respaldo na jurisprudência pacífica do STJ.

Por fim, o fato de o B
ANCO SISTEMA
S/A ter manifestado desinteresse na lide não altera a conclusão de que não se completou o prazo para usucapião, pois a indisponibilidade dos bens durante a liquidação extrajudicial é matéria de ordem pública, que visa proteger não apenas o interesse da instituição financeira, mas também o interesse coletivo dos credores.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de usucapião formulado pela apelada. Em consequência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025